Tribunal: STF
Processo: RE 97516
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
- USUCAPIAO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DA OCORRENCIA DE POSSE
PROPRIA (POSSE COM "ANIMUS DOMINI").
- SENDO FATO CERTO QUE A POSSUIDORA, CUJA POSSE E INDISPENSAVEL PARA
O PREENCHIMENTO DO PRAZO DO USUCAPIAO E A QUEM OS AUTORES DA AÇÃO
SUCEDERAM, RECONHECEU EXPRESSAMENTE QUE SUA POSSE ERA SUBORDINADA A
DO PROPRIETARIO, E, PORTANTO, ERA POSSE NÃO-PROPRIA (POSSE SEM
"ANIMUS DOMINI). O ACÓRDÃO RECORRIDO - AO AFASTAR ESSE FATO CERTO,
POR CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS QUE NÃO O DESCARACTERIZAM E QUE, COMO
MEIOS, INDIRETOS DE AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO ELEMENTO
SUBJETIVO (ANIMUS DOMINI), SÓ PODEM SER LEVADOS EM CONTA QUANDO ESTE
E CONTROVERTIDO, EM FACE DA AFIRMAÇÃO DO POSSUIDOR E DA NEGAÇÃO DO
PROPRIETARIO - APLICOU A ESPÉCIE LEI FEDERAL (O ARTIGO 550 DO CÓDIGO
CIVIL) QUE A ELA ERA INAPLICAVEL, OCORRENDO, ASSIM, O PRESSUPOSTO
PREVISTO NA LETRA "A" DO INCISO III DO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
- NÃO APLICAÇÃO, AO CASO, DA SÚMULA 279, QUE DIZ RESPEITO A
INTERPRETAÇÃO DA PROVA (IMPEDINDO QUE, PARA O CONHECIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE ACOLHA, DENTRE AS INTERPRETAÇÕES
POSSIVEIS DA PROVA PRODUZIDA, OUTRA QUE NÃO A SEGUIDA PELO ARESTO
RECORRIDO), E NÃO A FATO CERTO QUE SE DEIXA DE LADO POR
CONSIDERAÇÕES QUE NÃO O DESCARACTERIZAM, E FATO CERTO QUE TORNA
INAPLICAVEL A LEI FEDERAL APLICADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.